Tribunal: TJES
Processo: 0017318-04.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0017318-04.2015.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: AMBEV S.A. e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA DO PROCON. PRODUTO SEM DATA DE VALIDADE LEGÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA SANÇÃO. RESTABELECIMENTO DO VALOR ORIGINAL. RECURSO DE AMBEV S/A CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos contra sentença proferida em embargos à execução fiscal. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos da empresa para manter a higidez do auto de infração lavrado pelo PROCON (oferta de produto com validade ilegível), mas reduziu o valor da multa de R$ 34.844,63 para R$ 12.000,00. A empresa busca a anulação da multa alegando cerceamento de defesa, enquanto o Município pleiteia o restabelecimento do valor original da sanção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de perícia técnica no produto configura cerceamento de defesa capaz de anular o auto de infração; (ii) estabelecer a natureza da responsabilidade do fabricante pela exposição de produto com data de validade ilegível; (iii) determinar se é cabível a redução judicial do valor da multa administrativa quando observados os critérios legais e a capacidade econômica do infrator.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade administrativa por infrações às normas de consumo ostenta natureza objetiva e solidária entre os fornecedores integrantes da cadeia de consumo.

A infração decorrente da exposição à venda de produto sem informação clara sobre o prazo de validade, prevista no art. 31 da Lei 8.078/1990, possui natureza formal e objetiva, verificável
in loco
pelo agente fiscal, o que torna prescindível a realização de perícia técnica e afasta a alegação de cerceamento de defesa.

O fabricante responde pela adequação do produto posto no mercado de consumo, não prosperando a alegação de culpa de terceiros no manuseio da mercadoria para afastar a sanção administrativa.

O controle judicial dos atos administrativos sancionadores limita-se ao exame da legalidade e legitimidade, vedada a incursão no mérito administrativo (oportunidade e conveniência), salvo hipóteses de teratologia ou manifesta desproporcionalidade.

A fixação da multa administrativa deve observar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, conforme o art. 57 da Lei 8.078/1990 e legislação local pertinente.

A redução do
quantum
da multa pelo Poder Judiciário, em descompasso com a elevada capacidade econômica de empresa multinacional, esvazia o caráter pedagógico e punitivo da sanção, impondo-se o restabelecimento do valor fixado na via administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Ambev S.A. desprovido. Recurso do Município de Vitória provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade por vício de informação em produto exposto ao consumo é objetiva e solidária, dispensando perícia técnica quando a infração é constatada visualmente por agente fiscal.

O Poder Judiciário não deve reduzir o valor de multa administrativa fixada em observância aos parâmetros legais e à capacidade econômica do infrator, sob pena de esvaziar o caráter pedagógico da sanção e invadir o mérito administrativo.

A condição econômica de grande empresa justifica a fixação de multa em patamar que desestimule a reiteração da conduta lesiva.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.078/1990 (CDC), arts. 7º, parágrafo único, 18, 25, §1º, 31 e 57; Decreto Municipal de Vitória nº 11.738/03; Lei 13.105/2015 (CPC), art. 85.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, bem como conhecer e negar provimento ao recurso do AMBEV S/A, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N°
0017318-04.2015.8.08.0347

APELANTE/APELADO: AMBEV S/A

MUNICIPIO DE VITORIA

JUIZ: DR. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos, simultaneamente, por AMBEV S.A. e pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, em face de sentença proferida nos autos de embargos à execução fiscal.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por AMBEV S.A. nos embargos, para o fim de reconhecer a higidez do auto de infração lavrado pelo PROCON Municipal, mas reduzir o valor da multa administrativa de R$ 34.844,63 para o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais), por considerar o valor original desproporcional.

Em suas razões recursais, a AMBEV S.A. reitera o argumento da nulidade do processo administrativo e do título executivo por cerceamento de defesa. Alega que a autuação decorreu da constatação de um único produto sem data de validade legível e que, apesar de ter requerido administrativamente acesso ao produto para perícia técnica, não o teve. No mérito, defende a desproporcionalidade da sanção e pugna pela anulação da multa ou sua redução, bem como a majoração dos honorários advocatícios fixados por equidade.

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA, em seu apelo, pugna pela reforma da sentença para restabelecer o valor integral da multa. Argumenta que a sanção foi aplicada em estrita observância aos critérios objetivos do Decreto Municipal nº 11.738/03 e do art. 57 do CDC, não cabendo ao Poder Judiciário invadir o mérito administrativo para reduzir o
quantum
fixado, sob pena de esvaziar o caráter pedagógico e punitivo da medida, mormente diante do elevado poder econômico da infratora. Subsidiariamente, requer a atribuição integral dos ônus sucumbenciais à parte adversa.

Pois bem. A análise do caso tangencia a certidão de dívida ativa nº 982/2014, decorrente de infração ao art. 31 do Código de Defesa do Consumidor (oferta de produto sem informação clara sobre o prazo de validade) apurada nos autos do processo administrativo nº 1280/2012.

A responsabilidade administrativa por infrações às normas de consumo é objetiva e solidária entre os fornecedores integrantes da cadeia de consumo, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 18 e 25, §1º, do CDC.

A constatação da infração — exposição à venda de produto (refrigerante) sem a data de validade legível — é fato objetivo, verificado
in loco
por agente fiscal no exercício do poder de polícia, cujo ato goza de presunção de veracidade e legitimidade.

No caso, a infração é de natureza formal: a simples exposição do produto sem as informações essenciais (art. 31 do CDC) configura o ilícito administrativo, sendo despicienda a realização de perícia técnica para apurar em que momento da cadeia a informação foi suprimida, uma vez que a fabricante responde pela adequação do produto posto no mercado de consumo.

A tese de que a falha poderia ser decorrente de manuseio de terceiros não afasta a responsabilidade da fabricante perante o órgão consumerista e a coletividade, não prosperando tal linha argumentativa.

Quanto à aplicação da multa e ao seu arbitramento, melhor sorte assiste ao MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

A intervenção do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos sancionadores deve limitar-se ao exame da legalidade e da legitimidade, sendo-lhe vedado adentrar no mérito administrativo (oportunidade e conveniência), salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou violação flagrante aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese dos autos, a fixação da multa observou estritamente os parâmetros objetivos estabelecidos no art. 57 do CDC e na legislação municipal regente (Decreto Municipal nº 11.738/03), que ponderam a gravidade da infração, a vantagem auferida e, crucialmente, a condição econômica do fornecedor.

A redução do valor da multa para patamar módico (R$ 12.000,00), considerando tratar-se de empresa de porte gigantesco (multinacional líder no setor de bebidas), esvazia o caráter pedagógico e dissuasório da sanção. A multa administrativa não possui apenas caráter reparatório, mas precipuamente punitivo e preventivo, visando desestimular a reiteração de condutas lesivas aos consumidores.

Conforme bem pontuado nas razões recursais do Município, a decisão administrativa realizou a dosimetria correta. A alteração do
quantum
pelo Judiciário, baseada em critérios subjetivos e desconsiderando os parâmetros legais objetivos aplicados pela autoridade competente, configura indevida invasão no mérito administrativo.

Recentemente, esta Corte Capixaba reafirmou tal entendimento no julgamento da Apelação Cível nº 5023397-29.2023.8.08.0024, cuja
ratio decidendi
ampara a tese de que, observados os critérios legais e o devido processo legal administrativo, deve prevalecer a presunção de legitimidade da sanção imposta pelo órgão de defesa do consumidor, sob pena de enfraquecimento do poder de polícia estatal. Confira-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS VENCIDOS E IRREGULARIDADES NA ROTULAGEM. REVISÃO DO VALOR PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME Ação anulatória ajuizada contra o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/ES) visando à redução da multa administrativa imposta à parte autora em razão da comercialização de produtos com prazo de validade expirado, etiquetas sobrepostas, informações de validade de difícil visualização e ausência de dados essenciais nos rótulos. O Juízo de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido, reduzindo a multa aplicada de R$ 216.523,44 para R$ 30.000,00, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (ii) estabelecer se o Poder Judiciário poderia reduzir a penalidade imposta pela autoridade administrativa sem que houvesse ilegalidade manifesta. III . RAZÕES DE DECIDIR A aplicação da multa pelo PROCON/ES fundamenta-se no poder de polícia estatal para fiscalizar e punir infrações às normas de defesa do consumidor, nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC). O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário não autoriza a reavaliação do mérito administrativo quando inexistem vícios de legalidade ou abuso de poder, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. A imposição da multa no valor de R$ 216.523,44 observa os critérios legais de quantificação, considerando a gravidade da infração, o porte econômico da empresa e o risco à saúde dos consumidores, sendo compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A existência de precedentes que validam a aplicação de penalidades semelhantes por infrações de igual natureza reforça a legalidade e adequação da sanção imposta, afastando a necessidade de intervenção judicial para sua redução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O Poder Judiciário pode revisar atos administrativos sancionatórios apenas quando constatada ilegalidade manifesta ou abuso de poder, não cabendo reavaliação do mérito da decisão administrativa que observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A multa administrativa imposta pelo PROCON deve considerar a gravidade da infração, a vantagem auferida pelo infrator e sua condição econômica, sendo inviável sua redução judicial sem elementos que comprovem desproporcionalidade manifesta” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 50233972920238080024, julgado em 15/07/2025)”.

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso de AMBEV S.A., bem como conheço e dou provimento ao recurso de MUNICÍPIO DE VITÓRIA, reformando a sentença para julgar improcedente o pleito vertido em sede de embargos à execução voltado ao processo administrativo nº 1280/2012 e à multa administrativa nele aplicada, encartada na certidão de dívida ativa nº 982/2014, a qual subsiste sem alteração.

Em atenção ao artigo 85 do CPC, considerado inclusive o trabalho desempenhado nesta instância, imponho à pessoa jurídica autora, ora recorrida, honorários sucumbenciais da ordem de dez por cento sobre o valor da causa.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 24/03/2026:

Acompanho o E. Relator.